Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712529-75.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA CRISTINA ALVES BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelante, ao ser compelida ao recolhimento em dobro do preparo (ID 57337868), apresentou as guias de custas nas quais constam as numerações 00190.00009 02941.725075 00330.685173 5 96810000002218 e 00190.00009 02941.725075 00330.684176 9 96810000002218 (ID 57763489), com vencimento em 9/4/24; no entanto, os comprovantes de pagamento apresentados (ID 57763490) referem-se à mesma guia. Nesse contexto, à parte Apelante para que junte o comprovante faltante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator